Tribunal: STJ
Processo: 8000319-22.2024.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799043 - SC (2024/0436070-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DELCIO ROBERTO WEBER
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois o agravante teria deixado de impugnar
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica a
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial cuja petição não faz referência
específica e expressa a fundamento utilizado pela decisão que inadmitiu o recurso especial, em
razão da incidência do art. 932, III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: 1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial cuja petição não
faz referência específica e expressa a fundamento utilizado pela decisão que inadmitiu o recurso
"
especial.
CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47966444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 3249bf5d-3f80-458e-abf9-7884f666321e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 3249bf5d-3f80-458e-abf9-7884f666321e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799043 - SC (2024/0436070-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DELCIO ROBERTO WEBER
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois o agravante teria deixado de impugnar
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica a
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial cuja petição não faz referência
específica e expressa a fundamento utilizado pela decisão que inadmitiu o recurso especial, em
razão da incidência do art. 932, III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: 1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial cuja petição não
faz referência específica e expressa a fundamento utilizado pela decisão que inadmitiu o recurso
"
especial.
Documento eletrônico VDA47966726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: c9a84c5e-2b68-4843-a587-44e42f75f6e5

CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DELCIO ROBERTO WEBER
decisão monocrática, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, pois o agravante teria deixado de impugnar especificamente o fundamento,
constante na decisão que inadmitiu o REsp, relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Neste recurso, o agravante alega que o agravo em recurso especial "abordou, de
forma meticulosa e concreta, todos os pontos suscetíveis de infirmar a conclusão adotada pela
decisão agravada", sendo que "todos os pontos relevantes foram devida e exaustivamente
enfrentados na peça recursal" (e-STJ, fl. 156).
Sustenta que a aplicação da Lei n. 14.843/2024 – a qual, ao conferir nova redação ao
art. 122, § 2o, da LEP, vedou o direito à saída temporária a quem cumpra pena por crime
hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa – não pode retroagir para alcançá-lo;
por se tratar de
, inaplicável aos crimes cometidos após o início de sua
novatio legis in pejus
vigência.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que se restabeleça a decisão do Juízo
de primeiro grau, que afastou a incidência da Lei n. 14.843/2024 e, com isso, deferiu o benefício
da saída temporária.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão
ora agravada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos, abaixo reproduzidos:

"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por DELCIO ROBERTO
WEBER à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA47966726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: c9a84c5e-2b68-4843-a587-44e42f75f6e5

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' – o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47966726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: c9a84c5e-2b68-4843-a587-44e42f75f6e5

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial." (e-STJ, fls. 139-140).

De fato, na petição do agravo em recurso especial, não há referência específica e
expressa à aplicabilidade, ou não, ao caso da Súmula n. 83 do STJ; fundamento utilizado pela
decisão que inadmitiu o recurso especial.
.
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: c9a84c5e-2b68-4843-a587-44e42f75f6e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0436070-3
AREsp 2.799.043 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031201620188240054 31201620188240054 80003192220248240008
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELCIO ROBERTO WEBER
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Saídas Temporárias
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DELCIO ROBERTO WEBER
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245485098494449<14@
2024/0436070-3 - AREsp 2799043 Petição : 2025/0001770-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:57:50
Código de Controle do Documento: B426FFB1-783A-45E6-887C-0143965621BC